Tribunal: TJPA
Processo: 0007089-44.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007089-44.2013.8.14.0005

APELANTE: GILDEVAN DE JESUS SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE VIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. RECUSA DA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A entrega pelo Detran de Carteira de Habilitação, sem ressalva, combinada com sua inércia, por quase dez anos de informar ao motorista que este deveria se sujeitar a novo processo de habilitação, em razão de infração de trânsito recebida no período de permissão provisória, viola o respeito ao ato jurídico perfeito e aos princípios da proporcionalidade e segurança jurídica, máxime porque a própria emissão da CNH definitiva pelo órgão de trânsito confirma a permissão para dirigir emitida anteriormente e gera a presunção de inexistência de qualquer óbice legal para sua concessão.

2. Sendo assim, tal fato extrapola o mero aborrecimento banal, eis que o privou de conduzir veículos automotores durante um determinado período, fazendo perder empregos e dificultar sua subsistência, assim sendo, faz jus à reparação indenizatória, cujo quantum indenizatório fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILDEVAN DE JESUS SANTOS em desfavor DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por Gildevan Santos, julgou parcialmente procedente a ação.

Gildevan Santos historiou que dia 05 de outubro de 2004 estava conduzindo uma motocicleta YAMAHA/YBR, placa JUD 8941, RENAVAM 796626537, chassi n° 9C6KE04430008267, de propriedade de Arildo Ferreira Souza, quando foi parado por Blitz da Polícia Rodoviária Federal, tendo sido constatado no momento da fiscalização, que o veículo se encontrava com o licenciamento atrasado, motivo pelo qual foi lavrado Auto de Infração e Notificação da Autuação.

Ressalta que a infração de trânsito foi imputada tanto para si, quanto para o proprietário do veículo, porém na ocasião não foi notificado e após ter recebido sua CNH definitiva, em abril de 2013, por ocasião da renovação da carteira de motorista fora informado que no poderia realiza-la, uma vez que constava pontuação GRAVÍSSIMA na sua Permissão opara dirigir.

Tais fatos trouxeram prejuízos, pois trabalha como motorista, tendo perdido emprego na CCBM pela ausência da carteira de habilitação.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 10517964), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta e CONCEDO, em definitivo, a autorização judicial para renovação e expedição da CNH do autor, confirmando os termos da deciso liminar (fls. 40/42). JULGO IMPROCEDENTE os pleitos de indenização por danos morais e materiais (lucro cessantes). Por consequência, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Isento de custas. Relativamente aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, consoante art. 85, § 2º e §14º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora em razão da gratuidade processual deferida nos autos.

Intimem-se.

Causa no sujeita ao reexame necessário, tendo em vista a disposição do art. 496, §2º, II do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ressalte-se que, por força do art. 1.012, §1º, V, eventual apelação deverá ser recebida apenas no seu efeito devolutivo.

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformado com os termos da sentença, o autor Gildevan Santos interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10518116), aduzindo que a sentença merece reforma, para fins de condenar o DETRAN ao pagamento de danos morais.

O DETRAN devidamente intimado, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 10518121), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e fiz a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10633955.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10694970.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisa-lo.

Cuida-se de apelação em que se pleiteia a reforma do julgado, para fins de obter a condenação do Detran ao pagamento de danos morais.

No que tange à irresignação sustentada pelo recorrente, verifica-se deve ser acolhida, vez que a hipótese trazida aos autos extrapola o mero aborrecimento, configurando, pois, o dano moral indenizável.

De fato, malgrado não ter havido prejuízo como a inscrição em órgãos restritivos, cobrança indevida de valores, ou alteração da pontuação de CNH, certo é que o ato promovido pelo DETRAN, ao negar a renovação da carteira de habilitação do recorrente, por falha organizacional, automaticamente, o privou do direito de dirigir durante um lapso temporal.

Assim, evidentemente que não há se falar em aborrecimentos banais ou mera irritação, eis que o apelante, como visto, ficou privado de conduzir veículos automotores, fazendo jus à reparação indenizatória.

No que tange à fixação do quantum indenizatório, sabe-se que deve ser levado em conta a situação econômica do causador do dano, observando-se, entretanto, que a soma não deve ser grande o bastante para gerar enriquecimento sem causa ao lesionado, nem tão pequena que se torne inexpressiva para o infrator.

Assim, considerando o caso em tela e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser corrigido monetariamente a partir da presente decisão e acrescido de juros legais de 1% ao mês, contados da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, e dou provimento, para condenar o DETRAN ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da presente decisão e acrescido de juros legais de 1% ao mês, contados da citação, nos termos da fundamentação lançada..

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023